Tribunal: TJMT
Processo: 0009430-26.2015.8.11.0015
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009430-26.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANO JOSE QUAINI - CPF: 635.418.400-30 (APELANTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), MPEMT - SINOP (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SINOP (APELANTE), CRISTIANO JOSE QUAINI - CPF: 635.418.400-30 (APELADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL
– PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA –
DANOS EXTRAPATRIMONIAIS COLETIVOS – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO, EM DECORRÊNCIA DOS APONTADOS DANOS AMBIENTAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA EXCEPCIONAL A EVIDENCIAR LESÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE DE GRUPO MASSIFICADO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PRINCIPAL PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO
.

1 - Afasta-se a preliminar de falta de interesse de agir, pois vige, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra da independência entre as instâncias, de modo que um mesmo fato pode gerar responsabilização civil, penal e administrativa.

2 - A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

3. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

4. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.

5. Recurso do requerido provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação principal e adesivo interpostos, respectivamente, por
CRISTIANO JOSÉ QUAINI e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública no 0009430-26.2015.811.0015
, condenou o primeiro recorrente a reparar o dano ambiental, determinando o pagamento de indenização por dano moral difuso arbitrado no valor de R$
100.000,00 (cem mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC (Súmula 362 do STJ), a partir da prolação da sentença, e com incidência de juros moratórios, a partir da data da autuação (28/05/2013), e, ainda o condenou ao pagamento das custas processuais.

Nas razões recursais, Cristiano José Quaini suscita a falta de interesse de agir para a propositura da ação civil pública, ante a necessidade de conclusão do processo administrativo em trâmite na SEMA/MT.

Sustenta erro material quanto à data para atualização dos juros moratórios.

Ao final, prequestiona a matéria avençada e requer a reforma da sentença recorrida, a fim de que seja declarada a nulidade da ação civil pública e afastada a condenação por danos morais difusos. (Id. 7388833)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustenta a necessidade de majoração da condenação em dano moral coletivo, considerando a relevância do dano ambiental causado, bem como o valor da multa cominada pelo órgão ambiental.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença vergastada para majorar o valor fixado a título de indenização, no patamar indicado na petição inicial. (Id. 7388837)

Contrarrazões do Ministério Público (Id. 7388838).

Contrarrazões de Cristiano José Quaini, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 738875).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador, Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Púbico e desprovimento do recurso interposto pelo requerido (Id. 8296882).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminarmente
, Cristiano José Quaini argui a falta de interesse de agir do Ministério Público Estadual na propositura da ação civil pública, ante a necessidade de conclusão do processo administrativo em trâmite na SEMA/MT.

Não assiste razão ao apelante, contudo.

A existência de processo em tramitação na via administrativa não obsta o acesso à Justiça, diante da regra contida no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, pela qual
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
, preceito que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ademais, consoante estabelece o art. 225, §3o, da Constituição Federal, o poluidor fica sujeito às sanções civis, penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Essas sanções, diante da regra da independência entre as instâncias e da possibilidade de cumulatividade, podem ser aplicadas isoladas ou concomitantemente, dado que uma única conduta pode gerar uma, duas ou todos os tipos de responsabilização.

Logo, excetuadas as hipóteses de negativa de autoria ou inexistência de crime, em que a instância penal interfere nas esferas civil e administrativa, não há falar-se na necessidade de esgotar-se uma via para que o interessado possa valer-se da outra, como pretende o apelante ao arguir essa preliminar.

Assim, o fato de a situação discutida na ação civil pública de ressarcimento de dano ambiental também se encontrar sob exame na via administrativa não afasta o interesse de agir do
Parquet
, nem impõe, necessariamente, o sobrestamento da demanda até que sobrevenha o julgamento do processo administrativo.

Rejeito, pois, esta preliminar.

VOTO

MÉRITO

(EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação principal e adesivo interpostos, respectivamente, por
CRISTIANO JOSÉ QUAINI e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública no 0009430-26.2015.811.0015
, condenou o primeiro recorrente a reparar o dano ambiental, determinando o pagamento de indenização por dano moral difuso arbitrado no valor de R$
100.000,00 (cem mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC (Súmula 362 do STJ), a partir da prolação da sentença, e com incidência de juros moratórios, a partir da data da autuação (28/05/2013), e, ainda o condenou ao pagamento das custas processuais.

Extrai-se dos autos que o a presente Ação Civil Pública proposta pelo Ministério em face de CRISTIANO JOSE QUANI, em síntese, se deu em razão de que no dia 10/07/2013, os agentes ambientais do IBAMA, durante a operação “Onda Verde", constataram que o requerido descumpriu Termo do embargo e fez uso de fogo, em diversas áreas localizadas no interior da Fazenda “Santo Inácio” de propriedade do requerido, totalizando a queima de 1.433,53 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão competente.

Diante disto, requereu a condenação do requerido em realizar a inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural-CAR, bem como ao pagamento de indenização por danos morais difusos, no importe de R$717.000,00 (setecentos e dezessete mil reais).

No mérito, o ponto levantado pelo requerido/apelante é quanto à condenação à reparação pelos danos extrapatrimoniais coletivos, alegando não ser devida, enquanto o requerente/ apelante requer a majoração do valor arbitrado.

Pois bem. Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao poluidor indenizar os danos causados por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

A situação em tela revela que houve dano ambiental significativo, em área considerada de preservação permanente (APP), porquanto o réu realizou queimada em grande área de extensão (1.433,53 hectares) e os agentes da gerência do Ibama

Sinop, após denúncia de queimada e maquinários em área inclusive já embargada, constatou danos a espécies da flora brasileira, supressão das matas ciliares. (Id. 73888694 – Fls. 8 à 13).

No entanto, a despeito da gravidade, o dano ambiental ocorreu no âmbito da propriedade particular rural, sem que haja demonstração de percepção do dano pela coletividade a justificar a compensação da sociedade por meio da condenação a reparação de danos morais coletivos.

A respeito da tutela dos danos morais, cumpre sublinhar que há previsão constitucional de imposição, a todos, do dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado paras as presentes e futuras gerações:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. [...].

A Lei n. 6.938/81, já tratava do tema nos arts. 4o, inciso VII, e 14, § 1o, os quais preceituam:

Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

[...] VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos."

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...] § 1o Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

A Lei da Ação Civil Pública, no seu artigo 1o, desde a alteração introduzida pela Lei n. 8.884/94, e em sua atual redação, disciplina a responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente:

Art. 1o Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

l - ao meio-ambiente; [...].

Especificamente quanto ao dano moral coletivo ambiental mostra-se, todavia, fundamental a demonstração de uma situação fática excepcional, que tenha causado grande comoção, afetando o sentimento coletivo, o que não se verificou no caso.

Nesse norte, colhe-se desta Corte:

ADUZIDA NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DO DANO MORAL COLETIVO. PROPOSIÇÃO EXITOSA. CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXTENSÃO DA PRETENSA COMOÇÃO SOCIAL CAPAZ DE ATINGIR A COLETIVIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0906009-34.2016.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 13-04-2021 - grifou-se).

REEXAME NECESSÁRIO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUEIMADA EM TERRENO SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). INCÊNDIO QUE PERDUROU POR 8 DIAS, COM NECESSÁRIA INTERVENÇÃO DOS BOMBEIROS PARA CESSAR AS CHAMAS. FUMAÇA CONSTANTE QUE TROUXE PREJUÍZOS AO COMÉRCIO LOCAL E RISCO À VISIBILIDADE DO TRÁFEGO DE MOTORISTAS EM VIA RÁPIDA PRÓXIMA À ÁREA INCENDIADA. ÁREA COM A VEGETAÇÃO JÁ RESTABELECIDA DE FORMA NATURAL. CONDENAÇÃO SOMENTE EM DANOS MORAIS AMBIENTAIS COLETIVOS. POSSIBILIDADE. PREJUÍZOS À COLETIVIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA."
O dano moral transindividual, para ser indenizável, deve acarretar sentimentos coletivos de dor e perda, causando a destruição de bens relacionados ao sofrimento de uma comunidade ou grupo social. Assim, conclui-se que a cognição do dano moral ambiental não está ligado à agressão física do bem ambiental, visto em sua acepção ampla, mas, ao contrário, relaciona-se com a violação do apreço coletivo, em razão de determinado acometimento ao patrimônio lesado
"(Apelação cível n. 2005.013455-7, de Lages, rel. Des. Volnei Carlin, j. 6/10/2005). (TJSC, Remessa Necessária Cível n. 0005228-86.2014.8.24.0012, de Caçador, rel. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 15-10-2019 - grifou-se).

Sobre o tema, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que se mostra necessário, para a configuração de dano moral ambiental, o atingimento de direitos de personalidade do grupo massificado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. SÚMULA 284/STF. DANO AMBIENTAL E DEVER DE INDENIZAR. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA. SOLIDARIEDADE. LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL.REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL COLETIVO. CABIMENTO. CRITÉRIO DO METRO QUADRADO OU HECTARE DEGRADADO. SÚMULA 126 DO STJ. ALÍNEA C. PREJUDICADA

1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com o fito de condenar o ora recorrente a recuperar a área degradada e ressarcir dano ambiental material e moral coletivo.2. A Corte de origem entendeu que ficou demonstrado nos autos que o recorrente desmatou área rural sem a devida autorização do IBAMA e que houve dano moral coletivo, existindo, portanto, o dever de indenizar. Rever tal conclusão demanda reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado ao Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Licença ou autorização posterior ao dano ambiental causado não o legitima, regulariza ou sana, nem o expurga de ilicitude ou faz as vezes de salvo-conduto retroativo. Ademais, a responsabilidade civil objetiva, ilimitada e solidária pelo dano ambiental impõe-se não só ao proprietário mas também a qualquer um que, direta ou indiretamente, contribua, por ação ou omissão, para a degradação ou dela se beneficie, aí incluídos, em pé de igualdade, posseiro, arrendatário, empreiteiro, madeireiro, transportador ou terceiro sem vínculo jurídico com o bem móvel ou imóvel.3. Quanto à possibilidade de arbitramento de danos morais coletivos, o acórdão estadual está de acordo com a jurisprudência do STJ, que reconhece o seu cabimento, sem necessidade de avaliação individual ou coletiva de sofrimento." O dano moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade do grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado. "(REsp 1269494/MG, Rel.Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 01/10/2013). Em casos de desmatamento, é correto que o juiz utilize, no arbitramento do dano moral coletivo, critério de metro quadrado ou hectare degradado (conforme o modo de comercialização de imóveis na área, p. ex., terrenos urbanos ou rurais) para, em seguida, após a totalização, chegar ao valor final a ser fixado.4. Recurso Especial não provido.(REsp 1555220/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 20/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DANOS AMBIENTAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. SÚMULA 7 DO STJ. APLICAÇÃO.1. O Plenário do STJ decidiu que"aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"(Enunciado Administrativo n. 2).2. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como constatado na hipótese.3. Afastada a condenação por danos extrapatrimoniais coletivos oriundos de danos ao meio ambiente porque considerado no acórdão impugnado que"
as agressões perpetradas ocorreram em ambiente rural, dentro de propriedade particular, sem acesso ao público e sem vinculação cultural e emocional com a comunidade do município de União da Vitória
/PR ".4. A modificação da conclusão alvitrada pela Corte a quo reclama imperiosa incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na instância especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.5. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp 1597754/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 16/10/2020)

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E LICENÇAS AMBIENTAIS IMPERIOSAS. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO AMBIENTAL. MEDIDAS PARA RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO PELO PERÍODO EM QUE FORAM DESRESPEITADAS AS NORMAS AMBIENTAIS. CABÍVEL A CUMULAÇÃO DAS CONDENAÇÕES IN CASU.PRECEDENTES.I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o Município de Santiago/RS, com o objetivo de recuperar a área degradada, situada na faixa de domínio da BR 287 - km 362, em razão da extração de recursos minerais sem a autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e obtenção dos licenciamentos ambientais necessários para tanto, bem como indenização pelos danos morais coletivos, danos interinos e residuais ocasionados.II - A sentença acolheu parcialmente os pedidos, condenando a municipalidade a recuperar a área degradada, bem como a indenizar os danos interinos (intermediários) e os danos residuais (permanentes), cujos valores devem ser apurados em futura liquidação de sentença.III - O Tribunal Regional Federal da 4a Região deu provimento à apelação interposta para afastar a condenação pecuniária imposta pelo juízo monocrático.IV - A alegação de violação do art. 489, § 1o, II e IV, do CPC/2015, não procede, uma vez que o Tribunal a quo decidiu a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão. Precedentes.V - Em relação às apontadas afrontas a dispositivos da Lei n. 7.347/1985 e Lei n. 6.938/1981, constata-se que o Tribunal a quo, apesar de consignar a insuficiência dos PRAD apresentados, bem como a comprovação da atividade degradante e desídia da municipalidade com o meio ambiente, entendeu pela improcedência do pedido indenizatório concedido na sentença, relativamente ao dano correspondente ao prejuízo ecológico que se mantém (interino e/ou residuais).VI - Nesse diapasão, o acórdão objurgado se encontra em dissonância com o entendimento consolidado desta Corte quanto ao ponto, segundo o qual, a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente autoriza a cumulação das condenações supracitadas, porquanto a indenização in casu não corresponde ao dano a ser reparo, mas aos seus efeitos remanescentes, reflexos ou transitórios.VII - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, restabelecendo integralmente a sentença monocrática.(AREsp 1677537/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020).

Dessa forma, não atendidas às exigências para condenação da parte ré ao pagamento de danos morais coletivos, faz-se necessário reformar a sentença monocrática para julgar improcedente a condenação em dano moral coletivo.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para excluir a condenação por danos morais coletivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021